Tribunal: TJDFT
Processo: 0715197-12.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. ROL DA ANS E DANO MORAL. TEMAS RETRATADOS NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA INADEQUADA.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

2. No caso, os embargantes, sob o argumento de vício no julgado, apenas demonstram insatisfação com o resultado do julgamento dos apelos, pretendendo rediscutir teses já enfrentadas pelo colegiado.

3. Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados.